Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NO CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente/demandante em que postula: (a) o reconhecimento da parcela remuneratória de “Abono de Permanência”, como base de cálculo da sua remuneração, a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, e (b) o pagamento da diferença entre o valor pago a título de terço de férias e aquele efetivamente devido, no valor de R$ 1.778,94, a ser atualizado.

II. Insurge-se a requerente contra a sentença de improcedência. Insiste no ponto de que o abono de permanência possui natureza remuneratória por se tratar de uma vantagem pecuniária conquistada pelo servidor ativo em decorrência do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária em serviço, servindo, portanto, de contraprestação da permanência em serviço, a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias.

III. Pois bem. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é no sentido de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão 1143788, DJE: 17/12/2018), tanto que há incidência do imposto de renda.

IV. A partir desse cenário jurídico, comprovado o preenchimento dos requisitos à percepção do abono de permanência desde março/2015 (CF, art.40, “caput”) - vide ID 38632342 p.16 -, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias que tem por base a remuneração da servidora.

V. Desse modo, é de se dar provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de se reconhecer que a parcela remuneratória de abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e, consequentemente, condenar o ente federativo a pagar à servidora a diferença entre o valor efetivamente devido e aquele pago, no importe de R$ 1.497,09 (mil quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos), referente às parcelas da base de cálculo de 1/3 de férias, nos anos de 2017 a 2019, conforme planilha de ID. 38632367 - p. 01, valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde cada vencimento (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), e sem juros de mora, pois já computados na SELIC.

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o item “V” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).